Tribunal: TJPA
Processo: 0801908-87.2026.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801908-87.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RALISSON JOSE DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ E DA NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que concedeu ao apenado o benefício do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico. O agravante sustenta a inexistência de superlotação na unidade prisional e a impossibilidade de concessão do benefício a condenado por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, requerendo o retorno do reeducando ao cumprimento da pena no regime semiaberto ordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de superlotação ou déficit de vagas no estabelecimento prisional impede a concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se o condenado por crime equiparado a hediondo pode ser beneficiado com a referida medida, à luz da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Nota Técnica do GMF/TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 412/2021 do CNJ disciplina a concessão do regime semiaberto harmonizado e estabelece, de forma objetiva, as hipóteses em que a medida pode ser deferida, entre elas a situação de pessoa custodiada em estabelecimento prisional cuja capacidade máxima esteja excedida.

4. As informações constantes dos autos indicam que o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para 365 internos e ocupação de apenas 286 apenados, inexistindo quadro de superlotação que justifique a adoção excepcional do regime semiaberto harmonizado.

5. A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA prevê a possibilidade de harmonização do regime semiaberto em hipóteses específicas, desde que observados critérios objetivos, entre os quais não se tratar de crime hediondo ou equiparado.

6. O apenado cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, delito equiparado a hediondo, circunstância que impede a concessão do regime semiaberto harmonizado.

7. A concessão do benefício sem a verificação das hipóteses excepcionais previstas na regulamentação existente representa indevida flexibilização da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional e pressupõe a demonstração de superlotação ou ausência de vagas no estabelecimento prisional adequado.

2. A condenação por crime hediondo ou equiparado impede a concessão do regime semiaberto harmonizado quando a regulamentação administrativa estabelece tal vedação como critério objetivo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei de Execução Penal, arts. 146-B e 146-C; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, AgExPe nº 0806118-21.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2025;

TJPA, AgExPe nº 0807419-03.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.06.2025;

TJPA, AgExPe nº 0801661-43.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e

dar provimento

ao recurso de agravo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que
concedeu o benefício do regime semiaberto harmonizado

ao condenado Ralisson José de Souza Barbosa.

Em suas razões, o agravante sustentou, em suma, que não há superlotação na unidade prisional em que o apenado se encontrava custodiado, a fim de justificar a aplicação do regime semiaberto harmonizado. Alegou que o reeducando foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual é equiparado a hediondo, razão pela qual ficaria afastada a possibilidade de concessão do aludido benefício, nos termos da nota técnica definida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário –GMF do TJ/PA. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada, a fim de que o
apenado retorne o cumprimento da pena no regime de origem.

Em contrarrazões, o apenado pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso, mantendo-se o regime semiaberto harmonizado.

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo provimento do presente agravo em execução.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.
Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da decisão guerreada, para que a Corte possa tomar conhecimento de seus fundamentos:

“[...]
II - DOS FUNDAMENTOS DO SEMIABERTO HARMONIZADO - Das Bases Jurídicas Para a Concessão: Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA):
O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará ( TJPA), por meio de Nota Técnica [1], datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o Semiaberto Harmonizado em todo o Estado do Pará. Tal Nota Técnica teve como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09 /2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0). Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, baseada em precedente do Supremo Tribunal Federal que legitimara a concessão do benefício do semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos (HC 230.329/PE. Min EDSON FACHIN), e com fulcro no entendimento de que a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça não restringe este benefício aos casos de superlotação carcerária, referendou a concessão do benefício do Semiaberto Harmonizado no âmbito do sistema carcerário do Estado do Pará (TJPA - Ag. Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000, Data do Julgamento: 19/02/2024).
- Das Hipóteses de Cabimento da Monitoração Eletrônica na Execução Penal:
Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs o cabimento do Semiaberto Harmonizado nas hipóteses de ausência de vagas no regime semiaberto e presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo. Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP. No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa. Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da hamonização de regime em casos como o presente.
- Dos Deveres do Condenado Submetido ao Semiaberto Harmonizado:
Sobre as obrigações e deveres que o monitorado tomará conhecimento e deverá observar, o art. 146-C da Lei de Execução Penal determina que o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres, consistentes em receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações, bem como, abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Por outro lado, o GMF propôs, por meio da Nota Técnica em mencionada algures, que se fixem, por ocasião da decisão concessiva do Semiaberto Harmonizado, os deveres e as obrigações do apenado, com vistas a possibilitar o respeito ao perímetro estabelecido, a manutenção de contato com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, bem como, a preservação da integridade do dispositivo eletrônico, entre outros. Dessa forma, os deveres do sentenciado abrangem o uso correto e conservação da tornozeleira eletrônica não violação do perímetro monitorado e a realização de contato, sempre que necessário, com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico.
III - DO DISPOSITIVO
Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:
1) DEFIRO
o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de preso (a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.
2)
Os beneficiários do Semiaberto Harmonizado gozarão de saídas temporárias, na data da primeira etapa do calendário estabelecido para os demais presos do regime semiaberto, hoje a cargo da SEAP (Art. 6º, O.S. nº 11/2023).
3)
O empregador e/ou beneficiário(a) deverá encaminhar para o Whatsapp ou e-mail da CIME (cime.santarem@seap.pa.gov.br) a declaração de que o liberará para saída temporária, podendo ser uma única declaração anual, ou uma por cada saída temporária. Em todo o caso, deve sempre informar o endereço onde será gozada, em especial se sair para outra Comarca. A não apresentação de comprovante de endereço pode ensejar no cancelamento do SH. (Art. 7 O.S. nº 11/2023).
4)

TORNO SEM EFEITO
eventual Decisão proferida nos autos que tenha concedido o Semiaberto Harmonizado com horário de recolhimento noturno diverso ao previsto na presente Decisão. [...]” (SIC) (fls. 13/15)

O Ministério Público sustenta que não há superlotação na unidade prisional em que o apenado se encontrava custodiado, a fim de justificar a aplicação do regime semiaberto harmonizado. Alegou que o apenado foi condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, afastando possibilidade de concessão do aludido benefício, conforme a nota técnica definida pelo GMF.

Sem delongas, assiste razão ao Ministério Público.

Consta nos autos que o apenado foi condenado à pena total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido preso transportando, aproximadamente, quinze quilos de maconha para o município de Altamira/PA.

Da decisão agravada, vê-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu ao condenado o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que ele exerceria labor extramuros, bem como que a nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF autorizaria a concessão da medida.

Inicialmente, importa consignar que a Resolução 412/2021 do CNJ é o diploma normativo que disciplina a concessão do denominado regime semiaberto harmonizado. Referida norma estabelece, de forma objetiva, as hipóteses em que tal medida pode ser deferida. Dentre as situações previstas está a concessão do benefício à pessoa custodiada em estabelecimento prisional, cuja capacidade máxima esteja excedida. Da mesma forma, prevê a nota técnica Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário - GMF desta Corte:

Transcrevo, na parte que interessa, a mencionada resolução:

“Art. 3° O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses: I- medida cautelar diversa da prisão; Il - saída temporária no regime semiaberto; III - saída antecipada do estabelecimento penal, cumulada ou não com prisão domiciliar; IV - prisão domiciliar de caráter cautelar; V - prisão domiciliar substitutiva do regime fechado, excepcionalmente, e do regime semiaberto; e VI - medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar. § 1° Sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico. § 2° A determinação da prisão domiciliar de natureza cautelar, nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal, poderá ser cumulada com a medida de monitoramento eletrônico, mediante decisão fundamentada que indique a necessidade e adequação ao caso concreto, considerando o disposto no art. 9°.
§ 3° As hipóteses previstas no caput poderão ser adotadas como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais.

§ 4° As pessoas menores de 18 (dezoito) anos e aquelas com até 21 (vinte e um) anos de idade, submetidas à legislação especializada em infância e juventude, não serão submetidas à medida de monitoramento eletrônico.

Analisando as razões do agravante, constata-se que o complexo penitenciário de Santarém possui capacidade para
365 internos
, encontrando-se com ocupação de apenas
286 apenados
,
inexistindo, portanto, quadro de superlotação carcerária ou de ausência de vagas
,

a fim de justificar a excepcional adoção do
regime harmonizado no caso em tela.

Ademais, o apenado cumpre pena por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, circunstância impeditiva à concessão do benefício. Com efeito, embora a nota técnica preveja a possibilidade de aplicação do regime harmonizado aos presos em regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, nela também consta os critérios objetivos a serem cumpridos pelo apenado, dentre os quais não ter sido condenado por crime hediondo. Vejamos:

“HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL. Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3o que "o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica". Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento: a) Ausência de vagas no regime semiaberto b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo; Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.
Cabe destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado: a) não pertencer a facção criminosa b) não se tratar de crime hediondo c) não for reincidente contumaz
”

Logo, mister dar provimento ao agravo, a fim de determinar o retorno do reeducando ao cumprimento da pena no regime semiaberto ordinário.

Assim vem decidindo esta Corte de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DA NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. RECURSO PROVIDO. I. caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém que concedeu ao apenado, condenado por tráfico de drogas, o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico. O órgão ministerial alega ausência de superlotação na unidade prisional, vedação expressa ao benefício para condenados por crime hediondo ou equiparado e incompatibilidade com o art. 112 da LEP, requerendo o retorno do reeducando ao regime semiaberto convencional.
II. questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de regime semiaberto harmonizado a condenado por crime equiparado a hediondo; (ii) verificar se a inexistência de superlotação carcerária impede a adoção da medida, à luz da Resolução CNJ nº 412/2021 e da Nota Técnica do GMF/TJPA.
III. razões de decidir
3. O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é equiparado a hediondo, sujeitando-se às restrições legais e regulamentares aplicáveis a tais delitos, inclusive na execução penal. 4. A Nota Técnica do GMF/TJPA, que regulamenta o regime semiaberto harmonizado no Estado, estabelece como requisito objetivo a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício ao apenado. 5. A aplicação do regime semiaberto harmonizado é admitida, pela Resolução CNJ nº 412/2021, apenas como medida excepcional para controle de vagas quando há superlotação no regime semiaberto. 6. Os dados oficiais comprovam que a unidade prisional de Santarém possuía, na data de referência, taxa de ocupação de aproximadamente 78%, com 79 vagas disponíveis, inexistindo superlotação e, portanto, não se justificando a medida excepcional. 7.

A jurisprudência do TJPA reitera a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados, especialmente quando não configurada superlotação carcerária.

IV. dispositivo e tese. 8.

Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenado por crime hediondo ou equiparado, conforme vedação expressa de regulamentação interna do tribunal. 2. A inexistência de superlotação na unidade prisional impede a aplicação do regime semiaberto harmonizado, nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução CNJ nº 412/2021.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806118-21.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025)”

“
EMENTA
: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. ILEGALIDADE DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu a condenado por crime hediondo, o benefício do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, em processo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de superlotação em unidade prisional do regime semiaberto impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, à luz da Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB e da jurisprudência desta Corte.
III. Razões de decidir.
3. A concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, depende da inexistência de vagas ou superlotação na unidade prisional, conforme critérios estabelecidos pela Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB. 4. Relatório de inspeção anexo aos autos demonstra que a unidade prisional dispõe de 365 vagas, com ocupação atual de 307 internos, afastando a hipótese de superlotação. 5. O monitoramento eletrônico não pode ser utilizado como forma de progressão antecipada ou substitutiva do regime semiaberto regular quando há vagas disponíveis, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 122 da LEP. 6. Precedentes desta Corte indicam que a ausência de superlotação e o não enquadramento nas hipóteses normativas inviabilizam a concessão do regime harmonizado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Execução Penal conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado, devendo o cumprimento da pena observar o regime inicialmente estabelecido. Tese de julgamento: “1. A concessão do regime semiaberto harmonizado depende da demonstração de superlotação ou da inexistência de vagas em unidade prisional apropriada, conforme critérios normativos e jurisprudenciais. 2. A ausência desses requisitos torna indevida a aplicação do regime harmonizado com monitoramento eletrônico.” Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 117, 122 e 146-B; Lei nº 12.258/2010, art. 3º.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0807419-03.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2025 )”

“
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SANTARÉM. REQUISITO OBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado. O Ministério Público sustenta a inexistência de superlotação no regime semiaberto do Complexo Penitenciário, o que afasta o requisito indispensável para a concessão do benefício. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a inexistência de superlotação no regime semiaberto inviabiliza a concessão do regime harmonizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção do regime semiaberto harmonizado exige, como requisito indispensável, a inexistência de vagas no regime intermediário. No caso, o Complexo Penitenciário não registra déficit estrutural que justifique a excepcional flexibilização da execução da pena. A ausência de superlotação inviabiliza a concessão do benefício
. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 610; RITJPA, art. 140-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, Tema de Repercussão Geral nº 423; STJ, AgRg no HC n. 891.228/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 01/07/2024; TJPA, AgExPe 0817602-04.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31/03/2025.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0801661-43.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025)”

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo em execução interposto
, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o retorno de apenado ao
cumprimento da pena no regime semiaberto regular.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 06/04/2026